Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DUVIDOSA. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.